Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754743-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2024 16:43:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator